Tribunal: TJDFT
Processo: 0729965-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0729965-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LORIVAL CRISPIM DA COSTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme Id 23774459. Assim, após análise desta Coordenadoria, foi determinado que se aguardasse decisão definitiva do Juízo Fazendário(Id 25521305). Entretanto, o credor anexou no ID 25977905 cópia da decisão que julgou improcedente a impugnação, em consonância com a pesquisa realizada nos autos de origem via sistema PJE 1a instância. É o relatório. Decido. Diante do exposto, além do prosseguimento do feito, determino a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento da preferência constitucional deferida ao(à) credor(a) LOURIVAL CRISPIM DA COSTA. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, consoante decisão de id 21925213 expedida nos seguintes termos: De ordem, dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac